Tribunal: TJMT
Processo: 1018409-15.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1018409-15.2023.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ESFERA FIDELIDADE S.A
RECORRIDO: LUANA PAIM DA SILVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/07/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – FRAUDE - RESGATE INDEVIDO DE PONTOS DE PROGRAMA DE FIDELIDADE – IMPUGNAÇÃO PELO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE UTILIZAÇÃO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE MILHAS E DANO MORAL – FRAUDE COMPROVADA - AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que mantém cartão de crédito junto ao Banco Santander e a utilização do referido cartão em compras, gera pontuação no programa denominado Esfera, de propriedade da requerida. Relata que já acumulava mais de 200 mil pontos, quando teve sua conta junto a requerida invadida em março de 2023 e seus pontos utilizados deliberadamente pelo invasor. Sustenta que em 05/06/2023 a requerida encaminhou e-mail (doc. 07), informando que lamentava o ocorrido, porém não poderia impedir “ocorrência de abordagem fraudulenta” e que não seria possível fazer a devolução dos pontos ou valores. Requer a restituição da pontuação utilizada indevidamente por fraudadores e indenização por danos morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o Requerido a restituir 237.000 (duzentos e trinta e sete mil) pontos à conta da Autora e ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.
3. Analisando os autos, verifico que o Requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, limitando-se a sustentar a legitimidade dos resgates, vez que realizados mediante utilização de senha pessoal da autora.
4. Não havendo prova da regularidade dos resgates dos pontos realizados na conta da autora, tampouco comprovação da inviolabilidade do sistema, de forma a afastar a tese de que os saques foram realizados por terceiro, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.
5. Ora, a Requerida submeteu a autora a verdadeiro calvário para buscar direito seu de restituição em conta do Programa Fidelidade da quantidade de pontos injustificadamente subtraída. Assim, o descaso da Requerida para com a autora e a preocupação desta para tentar resolver uma situação que não deu causa, extrapola o mero aborrecimento, sendo causa de enorme preocupação e ansiedade, que, em última análise, acarreta enorme sofrimento físico e mental, causa de dano moral.
6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO USO DE MILHAS AÉREAS – IMPUGNAÇÃO PELO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE UTILIZAÇÃO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE MILHAS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA RESTITUIR AS MILHAS – INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR – PLEITO DE DANO MORAL – FRAUDE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – RESTITUIÇÃO DAS MILHAS APENAS POR FORÇA DA SENTENÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1000791-68.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018409-15.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUANA PAIM DA SILVEIRA - CPF: 018.219.511-23 (RECORRENTE), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), EDIMARA LEANDRO DE SOUSA - CPF: 040.104.711-31 (ADVOGADO), ESFERA FIDELIDADE S.A - CNPJ: 31.595.265/0001-03 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024